Tribunal: STF
Processo: HC 219170
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Priscila Serafin Proença, em favor de Nickolas Angelo Esmeraldino de Medeiros, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 757.423 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada (eDOC 8)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o réu sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista a notícia nos autos de que o acusado responde a outras ações penais por crimes de mesma natureza.



    Cumpre consignar, ainda, que o réu foi flagrado na posse de considerável quantidade de entorpecentes (5 kg de maconha) e na companhia de um adolescente.



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    “Inicialmente, antes de adentrar no mérito do writ, cumpre ressaltar que esta Câmara já procedeu a análise dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar do Paciente no Habeas Corpus n. 5025135-17.2022.8.24.0000, em Acórdão assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 33, "CAPUT", C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR AS IMPUTAÇÕES FEITAS AO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (EVITANDO A REITERAÇÃO DELITUOSA). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE APREENDERAM APROXIMADAMENTE 5KG (CINCO QUILOS) DE MACONHA, QUE ESTAVAM SENDO TRANSPORTADAS PELO PACIENTE, NA COMPANHIA DO CORRÉU C. R. R. E DA ADOLESCENTE T. B. DA S., AS QUAIS FORAM DISPENSADAS COM O VEÍCULO EM MOVIMENTO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA. PACIENTE QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 8, p. 3)



    Assim, não verifico ilegalidade a ser reparada pela via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente